Tribunal: STF
Processo: RE 96679
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
-CRIMINAL. EXCLUSAO DO INQUERITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA
PARA QUE NELA SE INCLUA A RECORRIDA.
EVIDENCIANDO-SE DE PLANO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTO PARA
QUE CORRETORA DE IMÓVEIS SEJA INCRIMINADA EM INQUERITO POLICIAL, JA
CONCLUIDO, PARA APURAÇÃO DE ILICITO PORVENTURA COMETIDO POR
TERCEIRO, NA VENDA DE IMÓVEL, CONCEDE-SE O "HABEAS CORPUS" PARA
EXCLUIR-SE A RECORRIDA DO INQUERITO.
INCABIVEL PERMANECA UMA PESSOA SUJEITA AOS TRANSTORNOS E VEXAMES
DECORRENTES DE SUA INCLUSAO, COMO INDICIADA, EM INQUERITO POLICIAL
SE ESTE, JA CONCLUIDO, REVELA NADA HAVER, DE POSITIVO, A INCRIMINAR
A RECORRIDA, TANTO MAIS QUE ISSO LHE ESTA TRAZENDO PREJUIZOS A SUA
VIDA PROFISSIONAL.
ACÓRDÃO QUE ASSIM JULGOU HÁ DE SER MANTIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.